Tribunal: TJDFT
Processo: 0035517-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – O erro material que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquele relacionado a aspectos objetivos, como erros de cálculo, inexatidões materiais ou no procedimento.

III – Negou-se provimento ao recurso.